Tribunal: STF
Processo: AI 258338
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. IPTU. 
   Ato Complementar 63/69. Isenção heterônoma concedida pelo Executivo 
   Federal com base em competência normativa primária peculiar ao 
   regime constitucional de exceção.3. Incentivo não setorial. Ausência 
   de contrapartida pelo beneficiário. Inexistência de direito 
   adquirido. 4. Isenção recepcionada pela Constituição de 1988, mas 
   com imediata transferência à esfera de competência legislativa dos 
   municípios. 5. O artigo 41, §1º, do ADCT, contém condição resolutiva 
   que conferia aos Municípios, desde a promulgação, a faculdade de 
   antecipar a revogação de isenção de IPTU concedida pela União,  
   tornando despiciendo o esgotamento do prazo de dois anos ali 
   mencionado,  que somente teria efeito no caso de inércia 
   legislativa. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.